Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715182-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL SILVINO RAMOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. LEI N. 11.343/06. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. GRANDE QUANTIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRÁFICO INTERESTADUAL. CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4o, LEI ANTIDROGAS. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. CORRESPONDÊNCIA COM A SANÇÃO CORPORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A autoria e materialidade para o crime de tráfico de entorpecentes foram devidamente comprovadas por meio da prova documental e oral colhida nos autos. 2. No crime de tráfico de drogas, as circunstâncias do art. 42 da Lei no 11.343/06 exigem uma análise conjunta da natureza e da quantidade de droga, razão pela qual a natureza da droga (cocaína), e a sua grande quantidade apreendida (312,67 gramas) extrapolam o tipo penal, exigindo valoração da pena mínima em abstrato. 3. “Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, inciso V, da lei 11.343/06 é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre Estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual” (Súmula 587, STJ). 4. A existência de registro de diálogos evidenciando a prática de crime de tráfico de drogas possibilita a aferição de que o réu se dedica às atividades criminosas, afastando a aplicação da redução da pena prevista no art. 33, §4o, da Lei Antidrogas. 5. A pena de multa dever guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 59, do Código Penal e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando que a turma julgadora deixou de reconhecer a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, sem lançar mão de fundamentação idônea para tanto. Argumenta que preenche todos os requisitos legais para a incidência da redutora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 59 do CP e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois, conforme iterativos julgados do STJ, “para se acolher a tese de que ela não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o benefício do tráfico privilegiado, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.546.626/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029